Tribunal: TJDFT
Processo: 0726646-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO SUSEP CNSP 365/2028. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes quanto ao seguro do financiamento, com efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença, vedados lançamentos posteriores, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que lhe é facultado o cancelamento a qualquer tempo, com a devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer. Pede a reforma da sentença para condenar a Instituição Financeira a devolver o valor do prêmio pago pelas parcelas a decorrer.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 74063207). Foram apresentadas contrarrazões (ID 74065759).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil e as normas especiais afetas à matéria.
4. A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de devolução proporcional do prêmio pago.
5. No caso em análise, a recorrente celebrou contrato de empréstimo que foi pactuado com taxas de juros reduzidas condicionadas à observância de cláusulas de reciprocidade, entre elas a contratação do seguro prestamista. Trata-se, na verdade, de operação de empréstimo para refinanciamento de créditos contratados anteriormente, a respeito do qual, embora somente conste os termos da autorização de transação (e não a íntegra do contrato), lê-se claramente que a consumidora aderiu à proposta que previa que taxa com redutor (Taxa C/R) estava sendo aplicada ao contrato, considerando débito das prestações em conta e adesão ao seguro proteção do crédito, ou seja, constou na proposta de adesão cláusula clara quanto à opção de taxa bonificada pelo seguro prestamista.
6. No entanto, a Resolução CNSP no 365/2018 disciplina a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista e restituição proporcional do prêmio.
7. Além da informação expressa no contrato de que é possível a sua resilição a qualquer tempo, no caso presente, trata-se de contrato de crédito consignado, cuja garantia é o próprio salário do contratante. O desconto é feito em folha de pagamento pelo próprio gestor público antes do crédito em favor do tomador, de modo que as condições mais favoráveis são estabelecidas pela garantia ofertada pelo salário, e não pela contratação de um seguro.
8. Nessa quadra, incontroverso que a contratação do seguro é opcional, sendo facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, conforme previsão contratual, e nos termos da Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, que estabelece que é cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo às Cédulas de Crédito Bancário, e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer.
9. Esse o posicionamento que venho manifestando em votos recentes, porquanto a intervenção indevida na atividade econômica demandada pelos artigos 421 e 421A do Código Civil, com alteração proposta pela Lei de Liberdade Econômica, está em obrigar o consumidor a manter um contrato ao qual ele não quer mais estar vinculado e que expressamente lhe concede o direito de resilir a avença a qualquer tempo. Ainda que fosse possível a aplicação do art. 421-A do CC, o princípio da intervenção mínima nos contratos seria suficiente para garantir ao contratante a aplicação do ajuste feito com a instituição financeira, nos termos em que foi pactuado.
10. Demais disso, uma possível repercussão no equilíbrio econômico-financeiro do contrato demandaria prova, o que jamais foi feito pelas instituições financeiras.
11. Independente dos argumentos expostos, esta Segunda Turma obteve um consenso, em sentido contrário, com uma eventual repercussão da resilição no equilíbrio econômico-financeiro, impondo uma repactuação, o que afrontaria o aludido artigo 421-A. Na composição atual desta Segunda Turma, tenho sido vencida nessa matéria, razão pela qual cogitei de rever meu posicionamento em nome dos princípio da colegialidade, que impõe aos membros de órgãos colegiados, uma busca por consensos em nome da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais. Não obstante, por todos os fundamentos expostos, não vejo como acolher o entendimento prevalente neste colegiado, pois afrontaria desarrazoadamente a legislação aplicável à espécie.
12. Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de ressarcimento do prêmio relativo às parcelas vincendas, a partir da rescisão do contrato.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar a devolução do prêmio do seguro referente a cobertura das parcelas a decorrer. Mantidos os demais termos.
14. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.